Tribunal: TJES
Processo: 0016396-66.2013.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização Trabalhista; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016396-66.2013.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA SILVA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA N.º 0016396-66.2013.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: JOSÉ VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS POR 14 ANOS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. TEMA 191 E TEMA 551 DO STF. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra decisão monocrática que, ao reexaminar sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal, reformou-a parcialmente apenas para aclarar os marcos e índices de juros de mora e correção monetária, mantendo a condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional em favor de servidor contratado temporariamente por 14 anos para a função de coveiro. O agravante sustenta nulidade por julgamento ultra petita e defende a inaplicabilidade do Tema 551 do STF, ao argumento de que os efeitos financeiros da nulidade contratual deveriam restringir-se ao FGTS e ao saldo de salário (Tema 191 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
ultra petita
ao reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária sem pedido expresso nesse sentido; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade de contratação temporária sucessivamente renovada por 14 anos, são devidas apenas verbas de FGTS ou também férias acrescidas do terço constitucional, à luz dos Temas 191 e 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, não sendo a mera repetição de argumentos suficiente, por si só, para ensejar seu não conhecimento, conforme jurisprudência do STJ.

4. O sistema processual civil adota a teoria da substanciação, cabendo ao magistrado aplicar o direito aos fatos narrados, nos termos dos brocardos
da mihi factum, dabo tibi ius
e
iura novit curia
, não ficando vinculado à qualificação jurídica proposta pela parte.

5. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, não se restringindo à literalidade do capítulo final da petição inicial.

6. A narrativa de prestação de serviços por 14 anos mediante sucessivas renovações fornece base fática suficiente para o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, sendo este mera qualificação jurídica dos fatos descritos.

7. Não há julgamento
ultra petita
quando o magistrado concede as verbas pleiteadas com fundamento nos fatos narrados, ainda que sob enquadramento jurídico diverso do expressamente indicado pela parte.

8. A contratação temporária para função de natureza permanente, prorrogada reiteradamente por mais de uma década, viola o art. 37, II e IX, da CF/88 e configura nulidade absoluta do vínculo.

9. Nos termos do Tema 191 do STF e do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração seja declarado nulo, preservado o direito ao salário.

10. Conforme o Tema 551 do STF, o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

11. A coexistência dos Temas 191 e 551 não configura antinomia, pois o primeiro disciplina os efeitos mínimos da nulidade contratual e o segundo estabelece exceção específica nas hipóteses de comprovado desvirtuamento.

12. O vínculo mantido entre 1997 e 2011, com renovações sucessivas, evidencia a transmudação da necessidade temporária em demanda permanente, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema 551 do STF.

13. Inexiste manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório no recurso, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária, com base nos fatos narrados na petição inicial, não configura julgamento ultra petita, pois compete ao magistrado atribuir a adequada qualificação jurídica à causa.

2. A contratação temporária sucessivamente renovada por longo período para o exercício de função permanente configura desvirtuamento e nulidade do vínculo, por violação ao art. 37, II e IX, da CF/88.

3. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, são devidos ao servidor os depósitos de FGTS e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos dos Temas 191 e 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; art. 37, II e IX; CPC, art. 322, § 2º, e art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 191 da Repercussão Geral; STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, Tema 608 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 10.10.2018; TJES, Apelação nº 0125002-62.2011.8.08.0012, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 17.07.2024; TJES, Apelação nº 0119981-08.2011.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da decisão monocrática acostada no ID 10615150 e integrada no ID 14498356, ao reexaminar a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, reformou-a parcialmente para aclarar os marcos e índices aplicáveis sobre o valor da condenação a título de juros de mora e correção monetária.

Em suas razões inseridas no ID 17258282, o agravante alega, em resumo, a nulidade da decisão por julgamento
ultra petita
, alegando que o autor não fundamentou sua pretensão no desvirtuamento da contratação temporária.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema 551 do STF, defendendo que, em caso de nulidade contratual por ausência de concurso público, os efeitos financeiros devem se restringir ao FGTS e saldo de salário (Tema 191 do STF), sendo incabível o pagamento de férias e do terço constitucional.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 18273234), arguindo a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da decisão monocrática com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Pois bem.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, o recorrido
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alega,
“[...] O interno não traz qualquer fundamento novo, limita-se a repetir as mesmas alegações já afastadas”
.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, verifica-se que o Município dirigiu sua insurgência contra os pilares da decisão agravada, de modo que o ente público atacou especificamente a aplicação do Tema 551 do STF e a suposta natureza
ultra petita
do julgado, sustentando que tais fundamentos não seriam aplicáveis à moldura fática delineada na petição inicial.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da decisão agravada, consequentemente, é possível compreender os motivos que, no entender do agravante, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

O município agravante sustenta a nulidade do julgado sob o argumento de que a sentença (e a decisão monocrática que a confirmou) teria extrapolado os limites da lide ao reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária — fundamento este que, na visão do ente público, não teria sido expressamente deduzido pelo autor na petição inicial, a qual teria se limitado ao pedido genérico de “nulidade”.

Contudo, tal insurgência revela um apego excessivo ao formalismo clássico, em manifesto descompasso com as normas fundamentais do Processo Civil contemporâneo.

Como se sabe, o sistema processual brasileiro adota a teoria da substanciação, pela qual se exige da parte a exposição dos factos e dos fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir), mas não vincula o julgador à capitulação legal ou à nomenclatura jurídica sugerida pelo autor. Vigora o brocardo da
mihi factum, dabo tibi ius
(“dá-me o fato e eu te darei o direito”), cabendo ao magistrado proceder à subsunção adequada dos factos ao ordenamento jurídico.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL.
PEDIDO DOS AGRAVADOS . INCIDÊNCIA DO BROCARDO DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS PORQUE JURIA NOVIT CURIA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo de instrumento . Tutela provisória de urgência deferida em parte. Expedição de ofício à Junta Comercial. Pedido dos agravados.
A fundamentação jurídica equivocada do pedido não impede a apreciação e o deferimento . Incidência do brocardo Da mihi factum, dabo tibi ius porque juria novit cúria
. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2238768-74 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 07/12/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Abordagem sobre questão relativa à conclusão de que pela narrativa a parte pretende a repactuação dos débitos de acordo com a normativa da "Lei do Superendividamento" -
Cabe ao julgador aplicar a norma jurídica cabível na espécie - Hipótese de aplicação das velhas máximas romanas "da mihi factum dabo tibi ius" e "iura novit cúria"
- Rediscussão da matéria que foi detidamente conhecida e julgada pelo órgão colegiado - Inadmissibilidade - Embargos conhecidos, concedidos esclarecimentos a fim de aperfeiçoamento jurisdicional e rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10215262320218260405 Osasco, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 23/01/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO FEITO APÓS ATENDIMENTO SUPOSTAMENTE INSUFICIENTE DA ORDEM – INDICAÇÃO PRECISA DA CAUSA DE PEDIR, INCLUSIVO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA – DELIMITAÇÃO JURÍDICA SUFICIENTE DA PRETENSÃO AUTORAL – IRRELEVÂNCIA DA INDICAÇÃO GENÉRICA DOS ARTIGOS DE LEI EM QUE SE FUNDA O PEDIDO DECLARATÓRIO (“IURIA NOVIT CURIA” E “DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS”) – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. “Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)”
(REsp 1637375/SP) (TJ-MT 10003191020208110020 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

No caso vertente, o autor narrou com precisão o fato constitutivo do seu direito: o exercício da função de coveiro, de forma ininterrupta, durante 14 (catorze) anos, mediante sucessivas renovações.

Ao expor tal cenário, o demandante forneceu ao juízo a base fática necessária e suficiente para o reconhecimento do desvirtuamento. O “desvirtuamento” não é um pedido em si, mas sim a qualificação jurídica de um fato (a renovação sucessiva e prolongada) que conduz à nulidade da contratação.

Ademais, vale ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015 superou a visão restritiva de que o pedido estaria limitado ao capítulo final da petição inicial. Nos termos do art. 322, § 2º, do CPC,
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
.

Desta forma, se a narrativa fática aponta para a permanência indevida de um contrato temporário e o pedido final requer o pagamento das verbas decorrentes dessa irregularidade, o reconhecimento do desvirtuamento pelo julgador nada mais é do que o acolhimento da pretensão dentro dos limites em que foi posta.

Assim, não há que se falar em provimento além do pedido (
ultra petita
) quando o magistrado concede exatamente o que foi pleiteado (verbas sociais), fundamentando-se nos fatos rigorosamente descritos pela parte.

Outrossim, apenas para efeito de argumentação, o argumento do Município tenta criar uma cisão artificial entre “nulidade” e “desvirtuamento” não merece prosperar.

No regime da contratação temporária (art. 37, IX, CF/88), o desvirtuamento é a própria causa da nulidade. É a transmudação da necessidade temporária em necessidade perene que inquina de nulidade o vínculo administrativo.

Ao julgar o Tema 551, o Supremo Tribunal Federal não criou uma nova categoria de pedido, mas sim fixou uma tese jurídica sobre as consequências financeiras do desvirtuamento.

Destarte, declarar a nulidade com base no desvirtuamento é um dever do julgador diante de um vínculo que perdura por mais de uma década, não configurando qualquer surpresa processual ou extrapolação dos limites da lide.

No presente caso, o Município de Cariacica teve plena oportunidade de exercer o contraditório sobre o fato central: o período de 14 anos de serviço. Se o ente público pôde defender-se quanto à duração do vínculo e à legalidade das renovações, a aplicação do entendimento do STF sobre as consequências jurídicas desse lapso temporal é mera aplicação da lei e do precedente obrigatório.

Enfim, considerando que o magistrado decidiu dentro dos limites fáticos traçados pelas partes, procedendo apenas à correta qualificação jurídica da relação mantida entre o servidor e a Administração, da mesma forma, sob esse ponto de vista, não há que se falar em nulidade por julgamento
ultra petita.

Evoluindo, a questão de fundo reside na aplicação cumulativa dos Temas 191 e 551 do STF a contratos temporários nulos por renovações sucessivas.

A contratação sem concurso público para função de natureza permanente (coveiro), prorrogada por mais de uma década, padece de nulidade absoluta por violação ao art. 37, II e IX, da CF/88. Conforme sedimentado no Tema 191 do STF, a nulidade não retira do trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Vejamos:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Este eg. Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento em âmbito estadual, por meio da Súmula nº 22, reiterando o posicionamento da Suprema Corte. Confira a ementa cuja observância é obrigatória:

SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS. Quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

O Município tenta afastar a condenação ao pagamento de férias alegando que o regime de nulidade seria restritivo. Contudo, o Tema 551 do STF estabeleceu diretriz clara: o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações atrai o direito ao 13º salário e às férias remuneradas. Vejamos a fixação da referida tese:

Tema 551

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No caso concreto, o vínculo estendeu-se de 1997 a 2011. A manutenção de um servidor temporário por 14 anos transmuda a natureza precária do vínculo em uma relação de permanência abusiva. A gravidade da conduta administrativa ao burlar o preceito constitucional do concurso público não pode servir de escudo para negar direitos sociais mínimos assegurados no art. 7º, XVII, da Carta Magna.

Nesse sentido, aliás, se manifestou esta augusta Câmara Cível, em julgamentos recentes:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÃO SUCESSIVA – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO (TEMA 551 DO STF) – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APELAÇÃO DESPROVIDA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que dispunham sobre o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, e fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 2. À referida decisão foram atribuídos efeitos “ex nunc”. Para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 4. O prazo prescricional de 30 (trinta) anos é aplicável exclusivamente à pretensão de cobrança do FGTS, tendo em vista a existência de previsão legal específica sobre o tema, não se estendendo à pretensão de cobrança do 13º salário e de férias remuneradas, com acréscimo do terço constitucional, que se submetem à prescrição quinquenal, em observância ao disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 5. No julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o STF fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. 6. Ao apreciar o RE nº 1.066.677/MG, também sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, tema nº 551, o Tribunal Pleno do STF decidiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
7. Nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações, como ocorreu neste caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada no período de 01/03/2004 a 06/11/2009, é devido o pagamento do 13º salário e de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.
8. O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que “o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 9. Recurso desprovido. Prejudicado o julgamento do reexame necessário. (TJES. 0125002-62.2011.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. DATA 17/07/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA N. 466 DO STJ. SÚMULA N. 22 DO TJES. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA REPETITIVO N. 905 DO STJ. EC N. 113/2021. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. No caso, o exercício da função de médico de caráter permanente, por mais de 10 anos, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária.
4. De acordo com o precedente firmado pelo STF (tema n. 551 da repercussão geral), servidores temporários farão jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
5. Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019. 6. Sobre os valores devidos a título de FGTS e terço constitucional de férias devem incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada e juros de mora desde a citação, com a observância, quantos aos índices, dos precedentes firmados pelo STF (tema n. 810 da repercussão geral) e STJ (tema repetitivo n. 905). 7. A partir de 09/12/2021, nos termos da emenda constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação, referencial que engloba juros de mora e correção monetária. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte. (TJES. 0119981-08.2011.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 22/08/2024)

Ademais, não há antinomia entre os Temas 191 e 551; ambos coexistem para garantir a integridade do sistema de proteção ao trabalhador/servidor diante de ilegalidades perpetradas pelo ente público.

Assim, a decisão monocrática, portanto, limitou-se a aplicar a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores ao quadro fático incontroverso dos autos.

Por fim, a despeito do pedido formulado pelo agravado, deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por entender que o exercício do direito de recorrer, embora infrutífero, não atingiu o patamar da manifesta inadmissibilidade ou improcedência abusiva, tratando-se de estratégia de defesa da Fazenda Pública.

III - Do dispositivo

Diante do exposto, conheço do
agravo interno
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que, além de reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes, ratificou a condenação do Município ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.